Tribunal: TJMT
Processo: 1042155-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042155-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

VALDIR CHITOLINA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. ABATIMENTO DO VALOR NO CÁLCULO DO DÉBITO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL NA DATA DA EXPROPRIAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado em execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo excesso de execução e determinando o abatimento do valor atualizado do imóvel adjudicado. O agravante sustenta que o valor do imóvel a ser abatido da dívida deve corresponder ao constante no auto de arrematação (R$ 50.000,00), sem atualização posterior. O agravado defende a atualização do valor para preservar a equivalência econômica entre crédito e pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há preclusão consumativa quanto à atualização do valor do imóvel adjudicado; e (
ii
) qual o critério juridicamente adequado para abatimento do valor do bem, considerando a atualização do débito executado.

III. Razões de decidir

A preclusão consumativa não se aplica,
pois
a controvérsia envolve a correção da metodologia de cálculo do débito, passível de controle judicial a qualquer tempo para assegurar a fidelidade executiva (CPC,
arts
. 524, 876, §4º, 894, 917, §2º, 805 e 797).

A adjudicação constitui pagamento parcial do débito na data do ato expropriatório, devendo o valor do imóvel ser abatido do débito atualizado até essa data, com incidência de encargos apenas sobre o saldo remanescente, preservando a equivalência econômica entre crédito e pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A adjudicação de imóvel em execução constitui pagamento parcial do débito na data do ato expropriatório. 2. O valor do bem deve ser abatido do débito atualizado até a data da adjudicação, com atualização posterior apenas do saldo remanescente. 3. Não se aplica preclusão consumativa à correção do cálculo do débito em execução quando necessária à preservação da fidelidade executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 524, 805, 797, 876, §4º, 894, 917, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/08/2022; TJPR, APL 00012597720158160068, Rel. Des.
Shiroshi

Yendo
, 15ª Câmara Cível, j.
22/08/2022; TJ-SP, AI 2244768-32.2019, Rel. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0027428-89.2016.8.11.0041), tendo como agravado VALDIR CHITOLINA.

A causa de pedir originária consiste em execução de Cédula de Crédito Bancário, na qual o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução decorrente do não abatimento do valor do imóvel de matrícula nº 54.619, adjudicado pelo exequente em 11/06/2019 por R$ 50.000,00, bem como de valor bloqueado via SISBAJUD.

A decisão agravada acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo excesso de execução e determinando o abatimento do valor atualizado do imóvel adjudicado pelo exequente, fixando o débito em R$ 292.419,11 após os ajustes determinados
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de análise determinada pelo e. TJMT, em sede de Agravo de Instrumento nº 1029878-96.2025.8.11.0000, que determinou o retorno dos autos a este juízo para apreciação do mérito da impugnação apresentada pelo executado
VALDIR CHITOLINA na petição de id nº 202673262
, especificamente quanto ao alegado excesso de execução decorrente do não abatimento do valor do imóvel de matrícula nº 54.619, adjudicado pelo exequente BANCO BRADESCO S.A.

O executado alega, em síntese, que o exequente não abateu do cálculo atualizado da dívida o valor do imóvel adjudicado em 11/06/2019 por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme id nº 22003526, bem como o valor de R$ 2.913,01 (dois mil, novecentos e treze reais e um centavo) bloqueado via SISBAJUD em 08/02/2023, conforme id nº109492141.

Sustenta que, considerando a atualização desses valores, o abatimento total deveria ser de R$ 122.437,29 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), além de apontar um excesso de R$ 7.550,50 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) na própria atualização do débito – id nº 202673262.

O exequente, embora devidamente intimado para manifestar-se sobre a impugnação, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos – id nº 205824042.

No id nº 205824042 ficou determinado o seguinte:

“Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, anulando parcialmente a decisão agravada, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para analisar e decidir de forma fundamentada sobre o excesso da execução apresentado pelo Agravante na petição de ID 202673262 – PJE 1º Grau oriundo do não abatimento do imóvel matrícula nº 54.619 adjudicado pelo exequente”.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, houve a
adjudicação do imóvel de matrícula nº 54.619 pelo exequente, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se depreende do id nº 22003526, datado de 11/06/2019.

Conforme bem destacado pelo Tribunal de Justiça no acórdão que determinou o retorno dos autos a este juízo, a adjudicação, nos termos do art. 876, § 4º, do Código de Processo Civil,
importa pagamento até o limite do valor do bem, devendo o crédito ser reduzido na exata proporção, sob pena de
bis in idem
.

Compulsando os autos, verifico que o exequente, em 17 de março de 2021, apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 184.109,12 (id nº 51276046), na qual expressamente abateu o montante correspondente à adjudicação do imóvel, senão vejamos:

Tal cálculo foi acolhido pela própria parte exequente como base para o prosseguimento da execução.

No entanto, nas atualizações posteriores apresentadas pelo exequente, notadamente aquelas de maio de 2023 (id nº 116625800):

E junho de 2025 (ids nº 201826774 e 202501961), o valor da adjudicação deixou de ser considerado, retornando-se à metodologia anterior, em que apenas o valor originário era atualizado com acréscimos de juros e correção monetária:

Tal omissão caracteriza evidente desconformidade material, pois o abatimento anteriormente reconhecido constitui fato incontroverso e documentado nos autos.

Assim, ao persistir na cobrança do valor integral sem a dedução do bem adjudicado, a execução perde a aderência ao título e afronta o princípio da fidelidade executiva previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

Quanto ao valor de
R$ 2.913,01 (dois mil, novecentos e treze reais e um centavo),
que o executado alega ter sido bloqueado via SISBAJUD em 08/02/2023 (id nº 109492141), verifico que, na realidade, tal valor decorreu de depósito voluntário realizado pela própria exequente, destinado ao pagamento da comissão do leiloeiro judicial, não representando crédito do executado, tampouco quantia constrita judicialmente em seu favor, senão vejamos:

E mais, no detalhamento de id nº 116982058 denota-se que houve bloqueio de R$55,77, qual foi desbloqueado por ser ínfimo.

Portanto, não há que se falar em abatimento desse valor do débito exequendo.

No que tange à alegação de excesso de R$ 7.550,50 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) na própria atualização do débito,
verifico que o executado apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 414.856,40 (id nº 202673265), enquanto o exequente apresentou planilha no valor de R$ 422.406,90 (id nº 202501961).

Considerando que o exequente, embora intimado, não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo executado, e tendo em vista a diferença apontada,
entendo que deve prevalecer o valor indicado pelo
executado, por ser mais favorável a este e não ter sido contestado pela parte contrária.

Assim, reconheço o excesso de execução no
valor de R$ 7.550,50
, bem como a necessidade de abatimento do valor do imóvel adjudicado, que, atualizado até a data da apresentação da impugnação (30/07/2025), corresponde a
R$ 118.391,22
, conforme cálculo apresentado pelo executado.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo executado (id nº 202673262) para reconhecer
o excesso de execução no valor de R$ 7.550,50
(sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), decorrente da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes.

Determinar o abatimento do valor do imóvel adjudicado pelo exequente (matrícula nº 54.619), que, atualizado até 30/07/2025, corresponde a R$ 118.391,22 (cento e dezoito mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Rejeitar o pedido de abatimento do valor de R$ 2.913,01 (dois mil, novecentos e treze reais e um centavo), por se tratar de depósito realizado pelo próprio exequente para pagamento de comissão de leiloeiro, não representando crédito do executado.

Em consequência,
fixo o valor do débito exequendo em R$ 292.419,11 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos)
, conforme demonstrativo apresentado pelo executado no id nº 202673262, que deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento.

Intime-se o exequente para, no prazo legal, apresentar planilha atualizada do débito, observando os parâmetros fixados nesta decisão.

Aguarde-se a quitação da arrematação e havendo atraso no pagamento das parcelas, certifique-se.

Após, voltem-me conclusos para deliberação quanto ao prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 331068890), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Preclusão
consumativa quanto ao valor do imóvel para abatimento da dívida
;

2) Vedação à atualização do valor do bem adjudicado após a assinatura do auto de arrematação
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o abatimento seja realizado pelo valor constante no auto de arrematação (R$ 50.000,00), sem qualquer atualização posterior.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (44665891) - Prioridade: Normal - ID do documento (213038912)
– PJE 1º Grau) e
preparo recursal devidamente recolhido (ID. 331606898).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 341373899), sustentando a correção da decisão agravada e a necessidade de atualização do valor do bem adjudicado para preservar a equivalência econômica.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO
(S):

VALDIR CHITOLINA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado em execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo excesso de execução e determinando o abatimento do valor atualizado do imóvel adjudicado pelo exequente.

O agravante sustenta que a decisão é contraditória e merece reforma, pois o valor do imóvel a ser abatido da dívida deve corresponder ao constante no auto de arrematação (R$ 50.000,00), sem qualquer atualização posterior.

Alega
preclusão
consumativa em razão de manifestação anterior concordando com o valor e invoca jurisprudência no sentido de que o valor da arrematação se consolida no momento da assinatura do auto.

O agravado, por sua vez, defende a correção da decisão agravada, argumentando que a atualização do valor do bem adjudicado é necessária para preservar a equivalência econômica entre crédito e pagamento, evitando enriquecimento sem causa do credor.

Sustenta que a adjudicação configura pagamento parcial que deve ser atualizado pelos mesmos índices aplicados ao débito principal.

Passo à análise das teses recursais.

1) Preclusão consumativa quanto ao valor do imóvel para abatimento da dívida

O
agravante
sustenta
que o valor do imóvel adjudicado para fins de abatimento do débito consolidou-se no momento da formalização do ato expropriatório,
correspondente ao montante consignado no auto de adjudicação, razão pela qual seria vedada a adoção de critério diverso em momento posterior, sob pena de violação à segurança jurídica e incidência da preclusão consumativa.

Argumenta que a concordância anteriormente manifestada quanto ao abatimento pelo valor nominal do bem impediria a rediscussão da metodologia de cálculo, não sendo possível promover atualização monetária do valor adjudicado sem afronta ao disposto no art. 876, §4º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, sustenta o agravado que a controv
é
rsia n
ã
o envolve a possibilidade de abatimento do valor do im
ó
vel, mas apenas a forma juridicamente adequada de apura
çã
o do montante devido, tratando-se de mat
é
ria vinculada
à
corre
çã
o do c
á
lculo executivo, insuscet
í
vel de preclus
ã
o.

Defende que a atualização monetária do valor adjudicado constitui medida necessária à preservação da equivalência econômica entre crédito e pagamento, sobretudo diante da continuidade da atualização do débito principal, destacando, ainda, que o exequente, embora regularmente intimado para impugnar os cálculos apresentados, permaneceu inerte, circunstância que reforçaria a legitimidade da metodologia adotada.

A controvérsia recursal restringe-se
, portanto,
à definição do critério juridicamente adequado para o abatimento do valor de bem adjudicado no cálculo do débito executado, notadamente quanto ao momento em que tal expropriação deve produzir efeitos na apuração do saldo devedor.

No caso, a discussão é se
o abatimento deve ocorrer pelo valor histórico da adjudicação;
se
o valor do bem deve ser atualizado até momento posterior ao ato expropriatório; ou
se
o abatimento deve considerar a adjudicação como pagamento parcial na data da expropriação, com posterior atualização apenas do saldo remanescente, sendo esta última hipótese a que melhor se harmoniza com a sistemática executiva.

Nos termos do art. 876, §4º, do Código de Processo Civil, a adjudicação importa pagamento ao exequente até o limite do valor do bem, constituindo forma indireta de satisfação do crédito exequendo.

A disciplina legal insere a adjudicação no rol das modalidades expropriatórias destinadas à satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 825 do CPC, segundo o qual a execução para pagamento de quantia certa realiza-se mediante a expropriação de bens do executado, evidenciando a natureza satisfativa do ato.

Nesse contexto, a adjudicação constitui forma indireta de satisfação do crédito, assumindo natureza jurídica de pagamento parcial da obrigação executada, o qual, como regra, deve produzir efeitos no momento de sua concretização. Tal compreensão se harmoniza com o art. 904, inciso I
I
, do CPC, que estabelece a extinção da execução quando satisfeita a obrigação.

A discussão posta nos autos refere-se à metodologia de apuração do débito executado, matéria vinculada à exatidão do cálculo executivo e, portanto, passível de controle judicial sempre que evidenciada possível distorção na quantificação da obrigação.

Nos termos do art. 917, §2º, do Código de Processo Civil, é lícito ao executado alegar excesso de execução, devendo, para tanto, indicar o valor que entende correto mediante demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Ademais, o art. 524 do CPC impõe que a apuração do débito observe critérios técnicos aptos a refletir o valor efetivamente devido, o que autoriza o controle judicial sempre que constatada possível distorção na quantificação da obrigação.

Acresce
-se
que, conforme dispõe o art. 494, inciso I, do CPC, o magistrado pode corrigir erro material a qualquer tempo, hipótese que abrange a adequação da metodologia de cálculo quando esta não se mostra fiel à realidade econômica da obrigação executada.

Dito isso, verifica-se que a
questão não se refere à possibilidade de abatimento do valor do imóvel, ponto já reconhecido pelo próprio exequente, mas sim à forma juridicamente adequada de realizar esse abatimento considerando a atualização monetária.

A esse respeito, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro
Luis

Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 20/10/2022.)

Assim, não há que se falar em preclusão consumativa, porquanto a matéria diz respeito à correção da metodologia de cálculo do débito, providência cognoscível a qualquer tempo quando necessária à preservação da fidelidade executiva.

2) Vedação à atualização do valor do bem adjudicado após a assinatura do auto de arrematação

O
agravante
sustenta, ainda,
que o abatimento do valor do imóvel adjudicado deve observar exclusivamente o montante fixado no momento da consolidação do ato expropriatório, sem incidência de atualização monetária posterior, porquanto a adjudicação, nos termos do art. 876, §4º, do Código de Processo Civil, importa pagamento até o limite do valor do bem, o qual se estabiliza no momento da formalização do ato.

Argumenta que a atualização posterior do valor do imóvel implicaria indevida ampliação do abatimento e potencial enriquecimento sem causa do executado, além de desconsiderar a natureza jurídica do instituto da adjudicação como forma de satisfação indireta do crédito.

De outro lado, sustenta o agravado que a adjudicação configura pagamento parcial do débito executado, devendo, por conseguinte, observar os mesmos critérios de atualização aplicáveis à obrigação principal, sob pena de ruptura da equivalência econômica entre crédito e pagamento.

Defende que, se o débito exequendo permanece sujeito à incidência de correção monetária e encargos moratórios até o momento da efetiva satisfação, o valor do bem recebido pelo credor também deve ser atualizado para fins de abatimento, sob pena de permitir que o exequente receba prestação superior ao efetivamente devido, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da fidelidade executiva.

Pois bem. A
sistemática executiva pressupõe que o pagamento parcial produza efeitos
quando
se concretiza, interrompendo a incidência de encargos sobre o montante amortizado, porquanto o adimplemento parcial deve repercutir imediatamente na composição do saldo devedor.

A execução, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, realiza-se no interesse do exequente, visando à satisfação do crédito. Todavia, tal diretriz não
autoriza a adoção de metodologia de cálculo que desvirtue a real extensão da obrigação executada, impondo-se que a apuração do débito observe a correspondência entre a prestação exigida e os pagamentos parciais já realizados.

De igual modo, o art. 805 do CPC estabelece que a execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao executado, vedando a adoção de metodologia que implique artificial majoração do débito ou distorção da relação obrigacional pela desconsideração do pagamento parcial já ocorrido.

A
apuração do valor devido
deve observar
critérios aptos a refletir a exata extensão da obrigação, o que inclui a correta consideração dos pagamentos parciais realizados e seus respectivos marcos temporais.

No caso
, a adjudicação
do imóvel de matrícula 54.619 no valor de R$50.000,00 realizada em 11 de julho de 2019
deve ser considerada
como
pagamento parcial
do débito
na data da consolidação do ato expropriatório
.

Em razão disso, do débito atualizado até a data da adjudicação, deve ser abatido o valor do imóvel ne
ssa data e promovendo-se, a partir daí, a atualização apenas do saldo remanescente.

Tal metodologia preserva a equivalência econômica entre crédito e pagamento, devendo a apuração do débito observar critérios que assegurem a correspondência entre a obrigação executada e o montante efetivamente exigível
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL (EXEQUENTE). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. I – PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. II – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO DO CÁLCULO DA PARTE
EXECUTADA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO BEM ADJUDICADO NA DATA DA ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA
ANULADA.
RETORNO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.I – Nos termos do art. 1.026 do CPC, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”, sendo o presente recurso
tempestivo.
II – Não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor adjudicado, devendo esta quantia ser abatida do cálculo do débito na data da adjudicação, razão pela qual não ocorrerá incidência indevida de juros e correção sobre o valor já pago, mas tão somente sobre o saldo remanescente
devido. APELAÇÃO
CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001259-77.2015 .8.16.0068 - Chopinzinho - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -
J.
22.08.2022) (TJ-PR - APL: 00012597720158160068 Chopinzinho 0001259-77.2015
.8.16.0068 (Acórdão), Relator.:
Shiroshi

Yendo
, Data de Julgamento: 22/08/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de atualização do valor de imóvel já adjudicado no mesmo período de atualização do débito executado. INADMISSIBILIDADE: É incabível a atualização do valor do bem adjudicado quando já assinado o auto de adjudicação por se tratar de ato perfeito e acabado. Não há fundamento legal para que o antigo proprietário queira que o bem, que não mais lhe pertence, continue a ser passível de abatimento da dívida principal. Questionamento do valor de adjudicação já definido no julgamento da exceção de
pré
-executividade, restando a matéria
preclusa .
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22447683220198260000 SP 2244768-32.2019 .8.26.0000, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/02/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

A decisão recorrida determinou a atualização simultânea do débito e do valor do bem adjudicado até momento posterior ao ato expropriatório.

Todavia, esse procedimento compromete a aderência do cálculo ao título executivo e desloca indevidamente o marco temporal do pagamento parcial, em afronta ao princípio da congruência e da fidelidade executiva
.

Do mesmo modo, não pode haver
o abatimento exclusivamente pelo valor histórico da adjudicação, pois a preservação do valor real da obrigação exige a atualização do débito até o momento do pagamento parcial, sob pena de desequilíbrio na relação executiva e violação ao princípio da correspondência entre prestação e adimplemento, diretriz que encontra respaldo nos
arts
. 509, §4º, e 879, §1º, do CPC.

Deste modo, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERROS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de excesso de execução, ao fundamento de preclusão, em execução de título judicial oriundo de ação monitória. A parte executada apontou erro nos cálculos apresentados pela exequente, com ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado e não abatimento de valores pagos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução fundada em erro material está sujeita à preclusão; e (
ii
) se afastada a ocorrência de preclusão, se há, ou não, excesso de execução. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que erros materiais nos cálculos podem ser reconhecidos de ofício e não se sujeitam à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Comportando reforma a decisão neste ponto. 4. Verifica-se ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado até a data da adjudicação (27/05/2015), conforme foi atualizada a dívida, bem como omissão do abatimento de pagamento parcial de honorários sucumbenciais no importe de R$
12.500,00, implicando erros nos cálculos passíveis de serem sanados. 5. Diante da necessidade de apuração técnica e objetiva do valor, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo, observando-se os parâmetros fixados no voto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a preclusão quanto ao excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial seguindo os parâmetros constantes na fundamentação do acórdão. (N.U 1033606-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

Não obstante
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2490911 SP 2023/0397560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025
).

Ademais, pertinente ressaltar que até o momento, não há notícia de remessa dos autos à Contadoria, circunstância que se mostra ainda mais relevante por se tratar de
e
xecução que
na qual já houve adjudicação de imóvel
, o que naturalmente pode ensejar divergências quanto aos critérios de cálculo.

Em arremate
, a adjudicação deve ser considerada pagamento parcial do débito na data do ato expropriatório, com atualização do débito até esse momento e posterior incidência de encargos apenas sobre o saldo remanescente, impondo-se a reforma parcial da decisão recorrida para adequação da metodologia de cálculo.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada para que o cálculo do débito observe a atualização até a data da adjudicação
do imóvel Matrícula
54.619 (11/06/2019), com abatimento do valor do bem – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – e posterior atualização apenas do saldo remanescente do débito, cabendo ao juízo de origem proceder ao recálculo do débito executado à luz dos parâmetros ora fixados, mantidos os demais termos da r. decisão fustigada que não conflitarem com a presente orientação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026